Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GISELE WEBER SEBBA e outros contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos Recorrentes. Os Agravantes, inicialmente, buscam os benefícios da justiça gratuita. No mérito, assinalam, em síntese, que houve excesso de execução, porquanto há valores pagos que não foram contabilizados e a cláusula oitava do acordo firmado entre as partes, a qual previa o pagamento de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o montante devido e não sobre o total da dívida. Ainda, alegam a impenhorabilidade dos valores constritos já que dizem respeito às quantias recebidas à título de benefícios governamentais, mais especificamente do Benefício Emergencial recebido pela Impugnante em razão da suspensão do seu contrato de trabalho, nos termos da Lei 14.020/20, art. 5o. Outrossim, dizem que os valores que foram bloqueados na Caixa Econômica Federal, por sua vez, são oriundos do FGTS. Ao final, buscam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para declarar o excesso de execução e a impenhorabilidade dos valores constritos. É a síntese dos autos. O benefício da justiça gratuita foi deferida à Gisele Weber Sebba, a Maurício Weber Sebba e a Edson Sebba, tendo a Organização Sebba Materiais para Construção Ltda recolhido o preparo. Inicialmente, quanto ao alegado excesso de execução, a Exequente, no momento do ajuizamento da ação, indica como devido o valor de R$ 1.650.000,00, vencido em 5.7.2019, com incidência de juros de 13% referentes a 13 meses (5.7.2019 a 4.8.20) Os Executados indicam como correta a quantia de R$ 1.594.500,00 que atualizado perfaz o montante de R$ 1.638.446,74 mais a multa no percentual de 2% no valor de R$32.768,93, totalizando R$ 1.671.215,67. Apontam como juros devidos de 2% entre 04/08/2020 a 21/06/2020. Inicialmente, neste exame preliminar, impõe considerar que o valor do débito conforme Contrato Particular de Confissão de Dívidas e outras avenças era R$ 1.650.000,00, segundo a Cláusula Terceira, sendo que tal quantia seria paga em 60 parcelas de R$ 27.500,00, vencendo a primeira em 5 de agosto de 2019 e a última em 5 de julho de 2024. Levando em consideração que o contrato (Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo) previa a incidência de juros de mora de 1%, correção monetária e multa de 2% sobre a dívida, impõe, por ora, considerar que os cálculos apresentados pela Exequente encontram-se em consonância com as disposições contratuais. Também nesse momento incipiente do processo não restou devidamente demonstrada a tese dos Agravantes no sentido de que os juros e a multa devem incidir apenas sobre o montante devido e não sobre o total da dívida. Em relação à impenhorabilidade, observa-se que há várias transferências recebidas da Organização Sebba na conta da Executada Gisele e todo valor excedente é automaticamente repassado para BB RF LP automático. Contudo, não restou demonstrado que tais quantias provém de pró-labore ou do salário da Executada, a qual não recebe valor fixo. Quanto às quantias bloqueadas na Caixa Econômica Federal em razão da ausência de identificação do cliente ou número da conta, não se mostra possível constatar a origem do crédito. Vê-se, assim, que a matéria demanda dilação probatória, de modo que os fatos alegados são insuscetíveis de serem definidos em sede de liminar. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator